Tribunal: STF
Processo: Rcl 67039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Caio Augustus Camargos Ferreira contra ato proferido pelo Juiz Federal da 9ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Mandado de Segurança 1009577-80.2024.4.01.3200, por ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.868/DF, ADPF 186/DF, RE 614.873/AM (Tema 474 da Repercussão Geral), e RE 1.470.273/PE.



    O reclamante narra que:



    “[...] participou do ENEM 2023 – Exame Nacional do Ensino Médio e pretendendo cursar Medicina em alguma instituição de ensino do País, está classificado com nota em nível de excelência.



    Aberta a fase de opção do SISU 2024.1 da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, fez opção para o Curso de Medicina, com a inclusão de bônus de 20% oferecido pela UFMA, tendo sido aprovado em 33º lugar. Ficando no 8º lugar da primeira lista de espera.



    Ocorre, que o Reclamante está sendo preterido do processo seletivo, estando impedido de realizar sua matrícula, tão somente por não ter concluído o Ensino Médio nas escolas do estado do Amazonas, devido a estipulação de um bônus de inclusão regional, no patamar de 20% (vinte por cento), estipulado de forma ilegal e inconstitucional, através do CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - UFAM, através da RESOLUÇÃO Nº 044/2015 - CONSEPE, e Termo de Adesão 1ª edição de 2024 - SISU 2024, ambos anexados.



    Observe-se, porém, que a Resolução nº 044/2015 – CONSEPE que concedeu o bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), de acordo com o Termo de Adesão ao SiSU - Sistema de Seleção Unificada, para os candidatos aos Cursos de Graduação ofertados é totalmente inconstitucional.



    No afã de ver afastada a inconstitucionalidade da norma e preservado o seu direito, o Reclamante manejou Ação Popular n. 1000894-54.2024.4.01.3200 que tramita na 3ª Vara cível federal do Amazonas tendo sido a Liminar deferida, motivo pelo qual o reclamante se inscreveu na referida universidade.



    Ocorre que após o término das inscrições a referida liminar foi suspensa e o reclamante perdeu a oportunidade de se inscrever em outra universidade. A liminar foi suspensa e a referida Ação Popular encaminhada para o TRF1 para abertura de Incidente de Demanda Repetitiva.



    Ressalta que o reclamante teve liminar favorável em outros processos onde também denunciou o mesmo abuso e ilegalidade, a instituição da bonificação para candidatos locais. Porém, tais decisões, cópias anexo, foram deferidas após o encerramento das inscrições no SISU. Assim o reclamante não pode mais optar por outra universidade.



    O IRDR foi registrado no TRF1 sob o n. 1006855-70.2024.4.01.0000. Porém ainda se encontra em fase de admissão.



    Em 27 de março de 2024 o reclamante foi convocado para realização da matrícula, edital 06 de 27 de março de 2024, fol. 36. Cópia anexo.



    Já temendo que teria sua matrícula indeferida interpôs Mandado de Segurança Preventivo 1009577-80.2024.4.01.3200 com pedido de tutela liminar, distribuído à 9ª Vara Federal da SJAM, que negou o pedido de tutela [...]



    [...]” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado:



    “[...] decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, que afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4.868, ADPF 186 e outras ações.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    O reclamante afirma ainda que:



    “[...] no presente caso, não se trata de vagas destinadas as cotas, estipuladas pela Lei 12.711/2012, mas sim, de vaga da categoria ‘ampla concorrência’ do SISU, onde concorreu e foi aprovado o Reclamante, que não se enquadra no regime de cotas, a UFAM criou uma ‘subcategoria’: a dos estudantes com bônus. Assim, todos os alunos do estado do Amazonas, que concorrem na ampla concorrência podem se inscrever na modalidade ‘com bônus’ para o ingresso no Curso de Medicina, e suas notas aumentarão 20% em relação aos demais candidatos.



    O Termo de Adesão 1ª edição 2024 –UFAM, cópia anexo, estabelece na seleção para as vagas na UFAM, a destinação de 50% (cinquenta por cento) das vagas para diversos candidatos que tenham direito a cotas, e, tais candidatos concorrem primeiramente para as vagas destinadas à ampla concorrência, somente se obtiverem notas abaixo da média dos demais alunos é que serão direcionados para as vagas de cotistas, determinação do MEC.” (documento eletrônico, p. 13-14)



    Pugna pela concessão da tutela cautelar nos seguintes termos:



    “Presente [...] o perigo de dano irreparável, vez que, de forma grave, a decisão reclamada subverte a ordem administrativa, permitindo que a UFAM – Universidade Federal do Amazonas, dê prosseguimento ao procedimento de convocação dos candidatos que estão na lista de espera do SISU 2024, de modo que o Reclamante, se não deferida a liminar, certamente perderá sua vaga no Curso de Medicina. Pois não consegue efetivar sua matrícula [...]



    [...]



    Assim, o Reclamante pugna pela procedência, desde logo, da presente reclamação, ou, acaso assim não se entenda, pelo deferimento da liminar para determinar à UFAM que proceda com a matrícula, que seja determinado à mesma Universidade que proceda com a reserva de vaga para o Reclamante no Curso de Medicina da reclamada até o julgamento final dessa reclamação.” (documento eletrônico 1, p. 13 - grifei)



    Ao final, requer:



    “A) – a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça; 



    [...]



    C) – a concessão da tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante – CAIO AUGUSTUS CAMARGOS FERREIRA a efetiva matrícula, bem como o direito de cursar Medicina Na UFAM, no qual foi aprovado em 8º Lugar da primeira lista de espera já convocada, edital 016 de 27 de março de 2024, anexo;



    [...]



    (F) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juízo Federal da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Amazonas no MS 1009577-80.2024.4.01.3200 para suspender a aplicação da RESOLUÇÃO Nº 044/2015 – CONSEPE, EDITAL Nº 001/2024 Pró-Reitoria de Ensino e Graduação-UFAM e TERMO DE ADESÃO AO SISU 1ª edição 2014, quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF, para, confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional ao Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, matrícula e frequência no Curso de Medicina do Campus da UFAM até final conclusão.” (documento eletrônico 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Concedo a gratuidade de justiça.



    A medida cautelar deve ser deferida ante a plausibilidade do direito alegado e o risco de seu perecimento.



    Consoante relatado, nesta reclamação discute-se suposta violação de decisões do Supremo Tribunal Federal que vedam a discriminação de candidatos em razão de sua origem geográfica em processos seletivos destinados a preencher vagas do ensino superior em universidade pública federal.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.361/2004, proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020 - grifei)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873/AM, o Supremo Tribunal Federal assentou que é inconstitucional o estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em exames vestibulares. Transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    No mesmo sentido, RE 1470273/SE, da minha relatoria, DJe de 6/2/2024, transitada em julgado.



    Portanto, a rigor, a favor da tese do reclamante, existe paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, a respeito de Lei do Distrito Federal, e julgados desta Suprema Corte, pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares.



    A seu turno, a decisão reclamada tem o seguinte teor:



    “Decisão



    Trata-se pedido de medida liminar em Mandado de Segurança impetrado por CAIO AUGUSTOS CAMARGO FERREIRA objetivando ordem judicial para que a autoridade coatora lhe atribua a bonificação regional de 20% em sua nota do ENEM, para garantir a sua matrícula no curso de Medicina da Fundação Universidade Federal do Amazonas.



    O impetrante relata que concorre a uma vaga do curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, obtendo a nota final de 759,56 no ENEM. Diz que a instituição de ensino atribui uma bonificação regional de 20% sobre a nota do ENEM aos candidatos que comprovarem terem estudado em instituições de ensino no Estado do Amazonas.



    Aponta que ingressou com ação popular em que foi concedida medida liminar suspendendo os efeitos da Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, no que se refere à fixação da bonificação estadual de 20% na nota do ENEM aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas, no âmbito do SISU 2024.



    Esclarece que apenas se inscreveu às vagas da UFAM em virtude da suspensão da aplicação da bonificação, contudo, foi surpreendido com a revogação da liminar, o que lhe causou prejuízo, pois ficou classificado em 8º lugar na lista de reserva. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    [...]



    Em juízo preliminar, julgo que não há plausibilidade jurídica do pedido.



    Ao concorrer às vagas do curso de medicina da UFAM, levando em consideração a suspensão dos efeitos da Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, que tratam da bonificação estadual de 20% na nota do ENEM aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas, no âmbito do SISU 2024, o impetrante assumiu o risco de que a medida judicial, de natureza precária, não viesse a ser confirmada em juízo exauriente.



    Desse modo, descabe falar que foi prejudicado por ato do poder público, quando, na verdade, estava ciente de que a decisão judicial poderia ser revista a qualquer tempo.



    Assim, enquanto não sobrevier decisão que invalide as supracitadas resoluções, estas devem ser reputadas válidas e constitucionais.



    Como o impetrante não comprovou que faz jus à bonificação extra, não se acolhe o pedido no particular.



    Por fim, segundo noticiado, foi suspensa a decisão que obstava a bonificação de 20% aos estudantes amazonenses, quanto ao processo de matrícula da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) no Sisu 2024 (Processo 1000894- 54.2024.4.01.3200).



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” (documento eletrônico 9, pp. 2-3 - grifei)



    O cotejo entre o paradigma e o ato reclamado demonstra a relevância do argumento do reclamante, que é suficiente para a concessão da medida liminar.



    Por ora, parece, de fato, ter havido contrariedade ao entendimento consolidado em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de caráter geral e vinculante, além da jurisprudência constitucional existente sobre o assunto.



    No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria.



    No mesmo sentido, liminares foram deferidas na Rcl 65.976/MA, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/2/2024; e na Rcl 66.812/MA, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, 1°/4/2024.



    Há perigo na demora, pois a convocação dos candidatos aprovados às vagas no curso de Medicina está em curso, e o indeferimento da matrícula poderá acarretar ao reclamante prejuízos irreparáveis.



    Posto isso, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar apenas para assegurar ao reclamante a bonificação regional de 20%, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Amazonas.



    A liminar ora proferida não gera situação jurídica definitiva e não dispensa o atendimento de todos os outros requisitos estipulados no edital de seleção, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua pontuação aferida segundo o mesmo critério de inclusão regional disponível aos demais candidatos, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 989, II, do CPC).



    Cite-se a beneficiário do ato reclamado (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator